Tribunal: TJES
Processo: 5001830-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001830-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001830-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (evento 654723), que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVVES
, determinou ao agravante que procedesse à antecipação do pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões recursais (evento 654708), o recorrente, em síntese, sustenta que: (i)
“a jurisprudência evoluiu no sentido de que, no caso do Ministério Público, não sendo possível exigir o adiantamento dos honorários periciais do Parquet, caberia à Fazenda Pública ao qual este estivesse vinculado o referido encargo. Todavia, tal posicionamento é de todo incondizente com uma interpretação mais consentânea do novo status do Ministério Público na ordem constitucional vigente”;
(ii) eventual pagamento prévio dos honorários pelo ente estatal somente poderia ser feito neste exercício financeiro caso tenha previsão orçamentária destinada ao custeio da perícia, nos termos do art. 91 do Código de Processo Civil; e (iii) a antecipação do pagamento dos honorários periciais em ação civil pública deve ser feita pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

Basicamente diante de tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, retirando-se o efeito executório da decisão recorrida quanto ao pagamento dos honorários periciais requisitados ao ente público, até o julgamento final deste instrumento.

No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada para que seja determinado que o próprio Ministério Público arque com os honorários periciais, ou, subsidiariamente, que o valor da condenação seja suportado pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 660754.

Os agravados, em suas contrarrazões (eventos 676603 e 770158), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo no desprovimento do recurso, uma vez que a decisão vergastada, que determinou que a Fazenda Pública arque com os honorários periciais de forma antecipada na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, está em conformidade com entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, que vem sendo mantido no âmbito da Corte Superior inclusive após a entrada em vigor do CPC/2015 (REsp 1884062/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

Assim, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001830-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (evento 654723), que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVVES
, determinou ao agravante que procedesse à antecipação do pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões recursais (evento 654708), o recorrente, em síntese, sustenta que: (i)
“a jurisprudência evoluiu no sentido de que, no caso do Ministério Público, não sendo possível exigir o adiantamento dos honorários periciais do Parquet, caberia à Fazenda Pública ao qual este estivesse vinculado o referido encargo. Todavia, tal posicionamento é de todo incondizente com uma interpretação mais consentânea do novo status do Ministério Público na ordem constitucional vigente”;
(ii) eventual pagamento prévio dos honorários pelo ente estatal somente poderia ser feito neste exercício financeiro caso tenha previsão orçamentária destinada ao custeio da perícia, nos termos do art. 91 do Código de Processo Civil; e (iii) a antecipação do pagamento dos honorários periciais em ação civil pública deve ser feita pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

Basicamente diante de tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, retirando-se o efeito executório da decisão recorrida quanto ao pagamento dos honorários periciais requisitados ao ente público, até o julgamento final deste instrumento.

No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada para que seja determinado que o próprio Ministério Público arque com os honorários periciais, ou, subsidiariamente, que o valor da condenação seja suportado pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 660754.

Os agravados, em suas contrarrazões (eventos 676603 e 770158), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a prova for requerida pelo Ministério Público Estadual na ação civil pública por ele ajuizada.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Esclareço que a situação dos autos, como dito antes, se trata de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em que o
parquet
requereu a produção de prova pericial, oportunidade em que o magistrado
a quo
determinou a intimação do Estado do Espírito Santo, ora agravante, para que depositasse o valor dos honorários periciais.

A esse respeito, é imperioso dizer que o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública prevê que não haverá adiantamento de honorários periciais, conforme se extrai do dispositivo
, in verbis
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao
parquet
em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013)

Sobre o tema, ainda, cito precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1015, CPC/15. ROL TAXATIVO. AÇÃOCIVIL PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC.ARTIGO 21, DA LEI Nº 7.347/85. MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO RESP Nº 1253844/SC, ARTIGO 543 - C, DO CPC/73. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
IV. No que pertine à antecipação dos honorários periciais, a interpretação analógica do artigo 18, da Lei nº 7347/85, c/c a Súmula nº 232, do STJ, influi na responsabilidade de a Fazenda Pública à qual o parquet esteja vinculado de arcar com os encargos necessários à produção da prova pericial por ele requerida, notadamente por inexistir substrato legal que venha a compelir o réu a arcar com o adiantamento deste custo, que visa, justamente, comprovar o dano contra ele alegado na exordial. Precedentes do STJ
. V. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. VI. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0012354-39.2016.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/09/2017; DJES 14/09/2017).

___________________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR.LEGITIMIDADE DO LOTEADOR PARA RESPONDER PELA AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RISCO DE DANOS AMBIENTAIS. ÔNUS DAPROVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ÔNUS FINANCEIRO. ENCARGO TRANSFERIDO ÀFAZENDO PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DEDECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE OS LOTES NÃOCOMERCIALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232desta Corte Superior (A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
. (RESP 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013) [...] 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; AI 0002704-65.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg.14/03/2017; DJES 22/03/2017).”

Assim, apesar de não desconhecer o teor da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro do STF Ricardo Lewandowski na ACO 1560, tal como consignado na peça apresentada pelo Ministério Público Estadual, entendo que o referido julgado, além de contrariar a jurisprudência remansosa do C. STJ sobre o tema, a quem competente a palavra final na interpretação das leis infraconstitucionais, é um posicionamento isolado.

A Corte Cidadã ainda, em outra oportunidade, pontuou que não há incidência do art. 91 do CPC que altera a responsabilidade do Estado pelo adiantamento dos honorários periciais, ficando a Fazenda sujeita ao depósito prévio. A propósito, cito o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Além disso, também não há teratologia na decisão proferida em primeira instância, pois prolatada em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento no sentido de que, em sede de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.702.151/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018; AgInt no REsp 1.426. 996/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2018; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017; REsp 1.582.602/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2016; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015. VI. Na forma da jurisprudência, "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018
. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 60.205/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Não se desconhece que o STJ, no voto do RMS nº 30.812, cuja relatora foi a Eminente Min. Eliana Calmon, julgado em 04.03.2010, determinou o emprego de recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei Estadual nº 6.536/89, para o custeio antecipado dos honorários periciais.

Contudo, em voto mais recente daquela mesma julgadora (AgRg no Ag 1293413/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, proferido em 17/12/2013, DJe 08/08/2014), ela, seguindo jurisprudência firmada pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, entendeu pelo descabimento do adiantamento dos honorários periciais pelo autor da ação civil pública, em observância ao que dispõe o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, e decidiu que tal encargo financeiro deveria recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério Público estiver vinculado, por meio da aplicação analógica do verbete sumular de n. 232/STJ.

Quanto a este ponto, por entender relevante, cito excerto apresentado pelo Ministério Público Estadual nos autos do agravo de instrumento nº 5000870-63.2020.8.08.0000, senão vejamos:

“Lado outro, também não merece guarida a pretensão do Agravante em ver a prova pericial custeada pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

Isso porque, em que pese parecer, a primeira vista, solução justa à resolução do imbróglio, não se pode desvirtuar o objetivo almejado pelo legislador, que é garantir a reparação dos danos causados pelo vencido nas ações que versem sobre o meio ambiente, ao consumidor, a bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

[...]

Logo, admitir que a verba reparatória seja utilizada para custear despesas com perícia técnica acabaria por criar um efeito cascata absolutamente prejudicial a consecução dos fins a que ela se destina, e, possivelmente, gerar um fardo que o fundo não teria capacidade para suportar”.

Sendo assim, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com acerto ao atribuir à Fazenda Pública vinculada ao
parquet
a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001830-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA VINCULADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao
parquet
em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado, por meio da aplicação analógica do verbete sumular de nº 232/STJ..

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.